Tribunal: STF
Processo: ARE 1259309
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição nº 28958/2020 (eDOC 39), o Estado do Mato Grosso do Sul manifestou-se pela ausência de interesse no prosseguimento do julgamento do recurso extraordinário com agravo por ele interposto em virtude da adesão da Petrobrás Distribuidora S/A ao REFIS 2019 e da quitação das CDA’s 111/2006 e 113/2006. 
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos dos arts. 998, c/c 924, II, do CPC, e 21, VIII, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente